Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SESSÕES DE ELETROCONVULSIOTERAPIA. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO DA COBERTURA DE CUSTEIO. LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, tendo em vista a expressa exclusão de cobertura do custeio tanto no contrato como na Lei regente, mostra-se legítima a negativa justificada do tratamento pretendido.
4. Não deve a apelante ser condenada ao pagamento de qualquer indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado, não demonstrado o dano moral.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.